Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CANAL DE AUTOATENDIMENTO MOBILE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso contra a sentença que declarou inexistente o contrato de cartão de crédito e seus respectivos débitos, realizados em nome da autora/recorrida junto ao banco recorrente e condenou o réu a indenizá-la, no valor de R$ 4.000,00, a título de dano moral.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Vê-se, ademais, que o banco recorrente, é a instituição responsável pela cobrança do débito objeto da lide, bem como da inscrição do nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
5. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, reconhecida, inclusive, pelo recorrente em contestação (ID 23127903), impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos, conforme r. sentença.
6. De igual modo, tendo havido inscrição indevida do recorrido em cadastros restritivos de crédito, conforme comprovado pelos documentos de IDs 23127867 e 23127869, é mister a indenização, por dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa, não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
7. Finalmente, considerando a situação da ofendida, o dano e sua extensão, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, reduzo o quantum fixado para R$ 3.000,00, valor consentâneo com o utilizado em casos semelhantes.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, apenas para a redução do dano moral. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.